Tribunal: TJDFT
Processo: 0740018-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de chamamento ao processo e de inversão do ônus da prova nos autos do processo originado por meio da propositura de embargos à execução.
2. O chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro, que pode ser requerida pelo réu, cuja finalidade consiste justamente na constituição de obrigação solidária. Por essa razão somente é admissível no curso do processo de conhecimento e nos termos do art. 130, inc. III, do CPC. 2.1. Assim, não pode ser admitida a aludida modalidade de intervenção de terceiro no curso dos embargos à execução, uma vez que a posição de devedor já fora previamente definida por meio da própria constituição do título executivo.
3. No caso dos procedimentos judiciais executivos, como é a hipótese estrita tratada nos autos, não pode haver a cognitio pretendida pelo devedor, pois o título de crédito respectivo é dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. 3.1. Por essa razão é atribuição do devedor, logicamente, o ônus de demonstrar eventual situação que justifique a imposição de óbice à pretensão ao crédito exercida pelo credor, nos termos do art. 917, caput, do CPC, devendo ser inadmitida a inversão do ônus da prova nos embargos à execução.
4. Recurso conhecido e desprovido.